Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700673-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE AZEVEDO DANTAS AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído nesta data, dia 20 de janeiro de 2020, e endereçado, por opção da agravante, ao exame no Plantão Judicial de 2o Grau. A despeito da opção da agravante, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão arrostada não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção da tutela antecipatória almejada. Segundo alinhado pela agravante, o objeto do agravo que maneja cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais que aviara em desfavor da agravada, indeferira a tutela de urgência que postulara almejando que fosse cominada à operadora de planos de saúde a obrigação de autorizar e custear a cirurgia bariátrica – GASTROPLASTIA via LAPAROSCÓPICA (FOBICAPELLA), nos exatos termos da prescrição médica do médico que a assiste, consoante apresentara nos autos do processo principal no 0712754-79.2019.8.07.0006. Sucede que a decisão agravada, a par de a situação que vivencia a agravante estar consolidada há muito, não lhe ensejando, ademais, risco de vida ou de lhe advir efeitos deletérios imediatos se não contornada em caráter emergencial, fora prolatada no dia 21/12/2019 e publicada no dia 10 do corrente mês. Ou seja, a decisão que a agravante reputa como apta a lhe irradiar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação, fora editada exatamente há 01 mês, o que é eloquente o suficiente para denunciar que se enquadra nas situações que legitimam que se valha do plantão judicial. Essas circunstâncias denunciam que inexiste risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida não for examinada no plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Conforme pontuado, essa excepcionalidade não se divisa na hipótese, pois, conforme indicado e denotado pelos próprios fatos, a situação clínica da agravante perdura há muito e a decisão agravada, a seu turno, fora editada há 01 mês atrás, tudo denotando que não subsiste risco de lhe advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se não examinada a tutela provisória recursal no ambiente do plantão judicial. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, proceda-se à imediata conclusão dos autos ao eminente relator originário do agravo, conforme a distribuição havida. I. Brasília, 21 de janeiro de 2020 09:11:51. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial